Tribunal: TJES
Processo: 0000887-70.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000887-70.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE LADISLAUA DUDA AKSACKI

APELADO: CINTYA RODRIGUES MONTE BELO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DE ESPÓLIO – PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
As escusas apresentadas pelo espólio não são hábeis a dispensa da comprovação de que reúne os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista que poderia, no mínimo, anexar documentos oriundos do processo de inventário a fim de demonstrar a impossibilidade de suportar as despesas oriundas do processo.

2)
O art. 1997 do Código Civil brasileiro preconiza que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe couber. Portanto, os bens deixados pelo
de cujus
respondem pelas dívidas – no que se inclui a condenação sofrida na presente ação – que se transmitem em sua totalidade aos herdeiros e, enquanto não individualizados, por meio de partilha, cabe ao espólio a sua defesa, que deverá ser representada por inventariante ou administrador provisório.

3)
Embora não se desconheça que o pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros, nem mesmo a efetiva partilha de bens foi objeto de comprovação pelo apelante, o que, de resto, chancela o acerto da sentença, dada a impossibilidade de analisar a capacidade do acervo hereditário, à falta de juntada de documentos pela parte solicitante.

4
)

Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Espólio de Ladislau Duda Aksacki

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou procedente o pedido formulado nos “
embargos de terceiros
” opostos por
Cyntia Rodrigues Monte Belo
a fim de tornar sem efeito a restrição incidente, no
processo nº 0002848-61.2011.8.08.0038
, sobre veículo pertencente à embargante.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, tão somente, sobre a concessão (ou não) dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao espólio apelante.

In casu
, foram opostos “
embargos de terceiros
” por
Cyntia Rodrigues Monte Belo
, para tanto alegando ser a legítima proprietária do veículo Hyundai HB20, 1.0, placa OYG 3986, sobre o qual recaiu restrição, via RENAJUD, em sede de
cumprimento de sentença
deflagrado pelo Espólio de Ladislau Duda Aksacki em face de José Antônio Monte Belo (
processo nº 0002848-61.2011.8.08.0038
).

Após regular tramitação, foi proferida sentença que, como já dito, julgou procedente o pedido a fim de cancelar a ordem de restrição que pairava sobre o veículo da embargante/apelada e, via reflexa, condenou o espólio embargado ao pagamento das custas processuais devidas e verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 33.143,00).

Por meio de recurso, postula o espólio, tão somente, afastar a condenação nos ônus sucumbenciais, para tanto alegando, em síntese, que:
(i)
os poucos bens que possuía foram submetidos a processo de inventário os valores apurados na ocasião, após abatidos os débitos relativos a impostos, taxas e outros, foram distribuídos aos herdeiros, muitos dos quais já falecidos; e
(ii)
é desprovido de recursos para arcar com os consectários que lhe foram impostos pela sentença.

Pois bem, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte adversária
.

Dessa forma, havendo indícios contrários ao estado de pobreza afirmado ou declarado, deve o juiz subordinar a concessão do benefício à prova dessa condição, à luz do texto constitucional que prevê, expressamente, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência

de recursos
” (CF/88, art. 5º, LXXIV), o que, por si só, afasta a argumentação do recorrente de que “
basta apenas seja afirmado na petição simples, em qualquer tempo e grau de jurisdição, o estado de pobreza do requerente
” (Id 6667656, p. 7).

No caso concreto, por não haver suficientes indícios do alegado estado de precariedade econômica, o juiz da causa determinou a intimação do solicitante – em sede de
embargos de declaração
– para que comprovasse os pressupostos legais para a concessão da gratuidade (CPC/2015, art. 99, §2º), conforme despacho de fl. 150, sobrevindo manifestação da parte, no que ora mais interessa, de que os poucos bens arrolados nos autos do inventário já teriam sido distribuídos aos herdeiros e se tratavam de bens sem grande valor econômico, além de que, alguns herdeiros passaram a residir em locais distantes, assim inviabilizando a juntada de documentos comprobatórios da alegada incapacidade do acervo hereditário (fl. 156).

A meu ver, as escusas apresentadas pelo espólio não são hábeis a dispensa da comprovação de que reúne os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista que poderia, no mínimo, anexar documentos oriundos do processo de inventário a fim de demonstrar a impossibilidade de suportar as despesas oriundas do processo.

O art. 1997 do Código Civil brasileiro preconiza que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe couber. Portanto, os bens deixados pelo
de cujus
respondem pelas dívidas – no que se inclui a condenação sofrida na presente ação – que se transmitem em sua totalidade aos herdeiros e, enquanto não individualizados, por meio de partilha, cabe ao espólio a sua defesa, que deverá ser representada por inventariante ou administrador provisório.

Embora não se desconheça que o pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não nas condições do inventariante ou dos herdeiros, nem mesmo a efetiva partilha de bens foi objeto de comprovação pelo apelante, o que, de resto, chancela o acerto da sentença, dada a impossibilidade de analisar a capacidade do acervo hereditário, à falta de juntada de documentos pela parte solicitante.

Apenas para ilustrar:

“(...) 2-
Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado
. Precedentes do STJ.

3- Entendimento pacífico na jurisprudência desta Corte, que não ofende o art. 5°, incisos XXXIV, alínea "a", LIV e LV da CF, os quais não disciplinam os pressupostos de cabimento do recurso especial.

4- Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ, Quarta Turma, EDcl no AgRg no Ag nº 730.256/SP, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/08/2012, DJe de 15/08/2012)

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 2% em favor da advogada da embargante/apelante.

Com tais considerações,
conheço
d
a apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora.